Tribunal: TJDFT
Processo: 0704510-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FALÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SOBRESTAMENTO ATOS EXPROPRIATÓRIOS. PRAZO LEGAL. PRORROGAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. NÃO CABIMENTO. RESTABELECIMENTO DA EXECUÇÃO PROPOSTA CONTRA A EMPRESA RECUPERANDA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Se a documentação que emparelha o cumprimento de sentença mostra-se apta a possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa por parte da executada, que, inclusive, impugna os cálculos e apresenta os valores que entende devidos, há de se rejeitar a preliminar de inépcia.
2. Evidenciando-se que a executada, cuja falência havia sido decretada em outros autos, celebrou acordo com os credores do pleito falimentar, e que cumprido tal acordo haverá exclusão da falência e extinção daquele processo, resta mantida a competência do Juízo do cumprimento de sentença para decretar os atos expropriatórios típicos da execução.
3. Embora a sentença que encerrou a recuperação judicial da VIPLAN não tenha transitado em julgado, não há na lei de regência (Lei no 11.101/05) nenhuma previsão para que a recuperação judicial perdure além do prazo de 180 (cento e oitenta) dias, prorrogável uma única vez (Art. 6o, §4o, da Lei no 11.101/05).
4. Conquanto o Relator se posicione do mesmo modo que o STJ no sentido de que o sobrestamento da execução de devedores em recuperação judicial pode ser prorrogado além de 180 dias, é necessário que se analisem as circunstâncias do caso concreto e que se demonstre a existência de um plano efetivo de recuperação judicial, o que não se demonstrou no caso dos autos. Possível, portanto, o prosseguimento do cumprimento de sentença.
5. Recurso não provido.